Tribunal: TJES
Processo: 0000375-39.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000375-39.2023.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: IURY DE SOUZA PONCIANO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 155 DO CPP. OBSERVÂNCIA. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. REDUÇÃO PARA 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, CP) à pena de 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Segundo a denúncia, o réu subtraiu uma carteira contendo R$ 700,00 e documentos do interior de um veículo. A defesa busca a absolvição alegando insuficiência de provas e violação ao art. 155 do CPP, além de suscitar a tese da "perda de uma chance probatória" pela ausência de imagens de câmeras. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Definir se o conjunto probatório, alicerçado no depoimento da vítima e na confissão extrajudicial, é suficiente para manter a condenação; (II) estabelecer se a não juntada de imagens de câmeras de segurança configura nulidade por perda de uma chance probatória; (III) verificar se a fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria observa os princípios da proporcionalidade e a jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e pelo depoimento firme da vítima colhido sob o crivo do contraditório.

4.
A jurisprudência pátria confere especial relevância à palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção.

5.
A condenação não se baseia exclusivamente em elementos inquisitoriais, pois o depoimento judicial da vítima confirma a confissão detalhada do réu prestada na fase policial, respeitando o art. 155 do CPP.

6.
A ausência de imagens de monitoramento não caracteriza perda de uma chance probatória quando o acervo de provas é robusto e suficiente para o convencimento motivado do magistrado.

7.
A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria exige fundamentação proporcional, sendo adequada a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, conforme o Tema 1.172 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação criminal é legítima quando a confissão extrajudicial do réu é corroborada por prova judicializada, como o depoimento coerente da vítima.

2. Inexiste nulidade por perda de uma chance probatória se a prova omitida não for essencial para infirmar a tese acusatória diante de outros elementos de convicção robustos.

3. A fração de 1/6 é o parâmetro razoável e proporcional para o aumento da pena-base em razão de cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação específica para patamar superior.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, 59 e 155; Código de Processo Penal, art. 155; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AREsp n. 2.435.147/DF, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024.

TJES, Apelação Criminal nº 0001418-60.2019.8.08.0049, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Pedro Valls Feu Rosa, j. 19.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000375-39.2023.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IURY DE SOUZA PONCIANO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
IURY DE SOUZA PONCIANO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 21 de maio de 2023, por volta das 19h, próximo à Praça da Matriz, Centro, em Guaçuí/ES, o apelante, mediante abertura do vidro lateral de veículo, subtraiu carteira contendo R$ 700,00 (setecentos reais), cartões e documentos pertencentes à vítima Elion Vargas Teixeira. Evadiu-se do local, sendo os documentos posteriormente localizados em terreno baldio após indicações do próprio réu.

Em suas razões recursais (ID 16919802), a defesa busca a absolvição com fundamento no art. 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal. Sustenta insuficiência probatória e violação ao art. 155 do CPP, sob argumento de que a condenação fundou-se exclusivamente em elementos inquisitoriais. Argui, ainda, ocorrência de "
perda de uma chance probatória
" pela não juntada de imagens de câmeras de segurança. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena, alegando desproporcionalidade na exasperação da pena-base e indevida valoração negativa das circunstâncias do crime.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões (ID 18670857), manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, especificamente para adequar a fração de aumento da pena-base para 1/6.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 18882435) de lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore pugna pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para afastar a negativação das circunstâncias do crime e proceder aos ajustes devidos na dosimetria.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

A defesa sustenta a tese de insuficiência de provas, argumentando que o decreto condenatório se amparou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, todavia, tal insurgência não prospera.

A materialidade do delito está sobejamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fl. 6) e pelo Auto de Apreensão e Entrega (fls. 11/12).

No que tange a autoria, o conjunto probatório é hígido e convergente, tendo a vítima, Elion Vargas Teixeira, sob o crivo do contraditório judicial, apresentado relato firme e coerente:

“
No dia dos fatos eu fui à igreja e por questão de temperatura, eu sempre costumo deixar um dedo do vidro aberto. Eu estacionei o carro,
o Iury passou, viu que minha carteira estava em cima. Ele forçou, abriu a porta, e subtraiu a carteira. Posteriormente a Polícia Civil identificou nos vídeos o furto e que teria sido ele o autor.
Conseguiu recuperar a minha carteira e os documentos, cartão de crédito ele jogou em algum canto, e o dinheiro, era R$ 700,00 (setecentos reais), deve ter queimado na primeira boca porque ele foi pego rapidamente e no outro dia já tinha queimado os R$ 700,00 (setecentos reais).”

É sabido na jurisprudência pátria que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância. Nesse sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 386, VII, DO CPP E 59 DO CP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. CRIME PATRIMONIAL. ESPECIAL VALOR À PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA FRAÇÃO ELEITA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando o delito é praticado sem testemunhas presenciais. Assim, a análise dos elementos de convicção que fundamentaram a condenação está em consonância com o entendimento da Corte, incidindo a Súmula 83 do STJ
.

(...)

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.435.147/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Ademais, a narrativa da vítima encontra respaldo na confissão extrajudicial do apelante, que descreveu minuciosamente o
iter criminis
, inclusive indicando o local onde havia descartado os documentos, permitindo sua recuperação.

Diferentemente do alegado pela defesa, não há violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal. O referido dispositivo veda a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito.

No caso vertente, houve a judicialização da prova por meio do depoimento da vítima, que corroborou as evidências colhidas na fase policial, autorizando o magistrado a utilizar os elementos inquisitoriais como reforço para o seu convencimento.

Portanto, a condenação é medida que se impõe diante da certeza da autoria e materialidade.

A defesa argui a nulidade do processo sob a égide da teoria da "
perda de uma chance probatória
", em razão da não juntada das imagens das câmeras de segurança.

Contudo, para a configuração de tal nulidade, exige-se a demonstração de prejuízo efetivo e que a prova omitida fosse essencial para infirmar a tese acusatória.

No cenário apresentado, a ausência das filmagens não fragiliza o édito condenatório, vez que o convencimento judicial repousa em arsenal probatório robusto, composto por prova documental, testemunhal e confissão extrajudicial corroborada por dados objetivos.

A solução jurídica ora proposta, guarda estreita consonância com o entendimento consolidado do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reconhece a higidez de édito condenatório lastreado na convergência entre a palavra da vítima e a confissão extrajudicial, ainda que prestada em sede inquisitorial:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVA JUDICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. PEDIDO ABSOLUTÓRIO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação não se baseia unicamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas em prova judicial harmônica e robusta, composta por depoimento seguro da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, e confissão extrajudicial do réu, que narrou com detalhes a dinâmica do crime.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova produzidos em juízo (AgRg no AREsp 2035719/SP).

5. A materialidade do crime está comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Auto de Restituição, que atestam a subtração patrimonial e a recuperação parcial do valor.

6. A autoria é evidenciada pela confissão extrajudicial do acusado, que se alinha com o relato da vítima, dando suporte à condenação penal.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1. A condenação criminal pode ser fundada em confissão extrajudicial, desde que corroborada por provas produzidas em juízo, como o depoimento firme e coerente da vítima.

2. A majoração da pena-base por maus antecedentes deve respeitar critérios de proporcionalidade, sendo adequada a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima.

3. A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação de regime mais gravoso que o aberto, mesmo que a pena definitiva seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 33, §§ 2º e 3º, e 155; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2035719/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, DJe 30.09.2022; STJ, AgRg no HC 787.954/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, DJe 24.03.2023; Súmula 269/STJ.

(TJES, Apelação Criminal nº 0001418-60.2019.8.08.0049, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Pedro Valls Feu Rosa, julg. 19/08/2025)

Assim, inexistindo dúvida razoável sobre a autoria, rejeito a tese defensiva.

Quanto a dosimetria e a exasperação, a sentença comporta reforma na primeira fase para a adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, passo ao redimensionamento da sanção, conforme os parâmetros solicitados e as diretrizes legais.

Primeira Fase:

a) Pena-base: mantenho o mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

b) Exasperação (antecedentes e circunstâncias): reconheço e mantenho a presença de antecedentes criminais e a valoração negativa das circunstâncias do crime. Entretanto, aplico a fração de 1/6 para cada circunstância, em consonância com o Tema 1.172 do STJ.

Segunda Fase:

Verifico a existência da agravante da reincidência, a qual utilizo a fração de 1/6 e ausentes atenuantes.

Terceira Fase:

Inexistem causas de aumento e diminuição a serem aplicadas.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, § 2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
o
advoga
d
o
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor d
o
Dr.
Ronald Santos Duarte

– OAB/ES n.
32
.
902
, advogad
o

nomea
d
o
para patrocinar a defesa
d
o réu

neste recurso de
a
pelação.

S
obre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

Assim,
FIXO

a pena definitiva em 1 (um) ano,
7
(
sete
) meses e
0
1 (
um
) dias de reclusão e 3
5 (trinta e cinco)
dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do apelante para 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.